Tribunal: TJES
Processo: 5004259-85.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004259-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: kelsiana almeida souza
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuidam os autos de recurso de agravo em execução interposto por
Kelsiana Almeida Souza
, em face da r. decisão de fls. 98/99, prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, nos autos do Processo de Execução nº 2000658-55.2019.8.08.0024, que indeferiu o pedido de redução da prestação pecuniária.

Em razões recursais de fls. 104/116, a defesa aduz que, em decorrência da situação econômica da condenada, ela não tem condições de arcar com o pagamento da prestação pecuniária imposta.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso,
a fim
de que seja reduzido o valor da prestação pecuniária para o mínimo legal, isto é, em um salário-mínimo
, sendo mantido o parcelamento em 24 (vinte e quatro) vezes.

Em contrarrazões de fls. 123/126, manifesta-se o
Parquet
pelo
improvimento
do recurso.

Nos termos do artigo 589 do CPP, o Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória proferiu a decisão de fls. 130/131, com juízo de retratação negativo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado no id 3032597, opina seja
negado provimento
ao recurso.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuidam os autos de recurso de agravo em execução interposto por
Kelsiana Almeida Souza
, em face da r. decisão de fls. 98/99, prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, nos autos do Processo de Execução nº 2000658-55.2019.8.08.0024, que indeferiu o pedido de redução da prestação pecuniária.

Em razões recursais de fls. 104/116, a defesa aduz que, em decorrência da situação econômica da condenada, ela não tem condições de arcar com o pagamento da prestação pecuniária imposta.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso,
a fim
de que seja reduzido o valor da prestação pecuniária para o mínimo legal, isto é, em um salário-mínimo
, sendo mantido o parcelamento em 24 (vinte e quatro) vezes.

Pois bem. Sabe-se que a prestação pecuniária é uma das espécies de pena restritiva de direito prevista no Código Penal, e, que por se tratar de espécie de sanção penal, reveste-se de caráter unilateral, isto é, independe de eventual aceitação da pessoa por ela favorecida.

Ainda, destaco que a pena restritiva de direito em comento consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes, ou a entidade pública ou privada com destinação social, sendo o valor da pena a ser fixado pelo magistrado, não podendo ser o
quantum
inferior a um salário-mínimo, nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 45, §1º, do Código Penal, de modo que a pena não seja tão pequena a ponto da sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessiva de modo a impossibilitar o pagamento por parte do apenado.

Nesse sentido, o art. 148 da Lei de Execução Penal permite ao juiz, em qualquer fase da execução e de forma motivada, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito. Todavia, a dificuldade é inerente ao cumprimento de qualquer pena, sendo certo que a mera comodidade do apenado não é suficiente para justificar tal modificação.

Assim, tratando-se de prestação pecuniária, a redução do q
uantum
fixado é medida absolutamente excepcional, notadamente em razão da sua finalidade de prevenção e reprovação. Nesse contexto, e a fim de evitar que a medida sequer seja sentida como sanção, a
readequação do montante durante a fase executória somente tem lugar quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência
.

Por outro lado, o Código Penal, em seu artigo 50, prevê expressamente a possibilidade de parcelamento da pena de multa, mediante o requerimento do condenado e da análise de sua situação econômica, nos termos do disposto no artigo 169, da Lei de Execução Penal.

Por aplicação analógica, a jurisprudência estendeu tal benefício à prestação pecuniária, nos casos em que demonstrado que o cumprimento da pena em parcela única efetivamente comprometeria a subsistência do apenado.

Outrossim, rememoro que, embora a prestação pecuniária deva ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente, também não pode ser fixada em valor irrisório que sequer seja sentida como sanção.

Dito isso, depreende-se dos autos que a agravante foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 02 anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, sendo esta fixada no valor de dois salários-mínimos, tendo sido possibilitado o pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais.

Não obstante, sustenta a Defensoria Pública que a agravante está desempregada, possui dois filhos menores de idade, de modo que não terá condições de arcar com o valor estabelecido a título de prestação pecuniária, haja vista estar com dificuldades, inclusive, de ter recursos para sua própria subsistência.

Para tanto, a defesa anexou cópia da carteira de trabalho da agravante, evidenciando-se o desemprego, bem como comprovante de que a apenada recebe o “Auxílio Brasil”, benefício concedido pelo governo para pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza, além da certidão de nascimento de seus dois filhos, que contam com 04 (quatro) e 13 (treze) anos de idade.

Ainda, conforme comprovante de cadastro único para programas sociais do governo, anexado à fl. 117, a agravante reside com sua mãe e seus dois filhos, sendo a faixa de renda familiar por pessoa no valor de R$89,00 (oitenta e nove) reais.

Outrossim, não se pode deixar de ressaltar que a agravante está sendo assistida pela Defensoria Pública, o que reforça sua condição de hipossuficiência.

Tais circunstâncias, de certo evidenciam que a prestação pecuniária fixada pelo magistrado de 1º grau, ainda que parcelada, incorrerá em absoluta inviabilidade de adimplemento, e flagrante prejuízo na subsistência da apenada e de seus familiares, de modo que, a meu juízo, o
caso em apreço exige a aplicação da medida excepcional de redução da prestação pecuniária, conforme pretendido pela defesa
.

Para corroborar esse entendimento, colaciono, por oportuno, os seguintes julgados, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 241-A DO ECA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU E AO PREJUÍZO CAUSADO PELO CRIME. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1.
A fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime. O quantum não deve ser tão reduzido a ponto de a sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessivo de forma a impossibilitar o seu adimplemento
. 2.
No caso concreto, verificada a desproporcionalidade do valor da prestação pecuniária, é de rigor sua redução, conforme os vetores assinalados
. 3. Agravo regimental provido para reformar a decisão da Presidência desta Corte, conhecer do Recurso Especial e a ele dar provimento. (STJ; AgRg-AREsp 1.972.582; Proc. 2021/0302307-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 23/08/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. CONDIÇÕES ENCONÔMICAS PRECÁRIAS DO ACUSADO. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2.
Considerando que, no caso concreto, o sentenciante não externou fundamentação acerca do quantum fixado para a prestação pecuniária substitutiva e tendo em vista a condição hipossuficiente presumida pelo patrocínio da causa pela Defensoria Pública e pelo grau de instrução e ocupação declarados pelo acusado, adequada a redução do valor para o montante postulado pela Defesa (01 salário-mínimo), quantia que corresponde ao mínimo legal (art. 45, § 1º, do CP) e é condizente com o que a jurisprudência tem entendido como proporcional para situações análogas
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0043484-09.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 20/03/2019; DJES 29/03/2019)

Portanto, evidenciada a condição de hipossuficiência da agravante Kelsiana Almeida Souza, e a patente impossibilidade de adimplemento da prestação pecuniária nos valores fixados pelo Juízo da Execução,
é imperiosa a
redução do valor
da prestação pecuniária
a
o
mínimo legal,
por ser proporcional e razoável diante da situação em específico da apenada
.

À luz do exposto, CONHEÇO do presente recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
, a fim de reduzir o valor da prestação pecuniária para 01 (um) salário-mínimo, a ser dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1.Tratando-se de prestação pecuniária, a redução do quantum fixado é medida excepcional, notadamente em razão da sua finalidade de prevenção e reprovação. Nesse contexto, e a fim de evitar que a medida sequer seja sentida como sanção, a readequação do montante durante a fase executória somente tem lugar quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência.
2.No caso dos autos, é patente que o valor da prestação pecuniária fixada pelo magistrado de 1º grau, ainda que parcelada, incorrerá em absoluta inviabilidade de adimplemento por parte da agravante, e flagrante prejuízo na subsistência da apenada e de seus familiares, de modo que o caso em apreço exige a aplicação da medida excepcional de redução da prestação pecuniária ao mínimo legal, conforme pretendido pela defesa.
3.Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.